Tribunal: TJES
Processo: 5003522-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZILDA BUSATO ARIDE
RECORRIDO: PORTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito a oportunidade para deferir a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARIA ZILDA BUSATO ARIDE em face de PORTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. onde obteve procedência parcial em seus pedidos onde lhe foi concedida a reparação material requerida e fora denegado o pedido de danos extrapatrimoniais. Ato contínuo, deflagrou o procedimento de cumprimento de sentença, que foi extinto com fulcro no Art. 53, §4º da Lei 9099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6356798) almejando que seja anulada a sentença que extinguiu o feito para que se iniciem as diligências necessárias ao cumprimento de sentença

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em análise do decisum e das razões recursais verifico a confusão em relação a aplicação do dispositivo legal citado no decisum, qual seja o Art. 53, §4º da Lei 9099/95 que traz disposições sobre o procedimento de execução para os Títulos Extrajudiciais, o que não é o caso discutido na lide e, portanto, dada a redação cristalina do CAPUT do dispositivo legal é inaplicável, vejamos:

“Art. 53.
A execução de
título executivo extrajudicial
, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.”

É evidente no caso in voga a ocorrência de error in procedendo, tendo em vista o erro do juízo a quo na aplicação do dispositivo legal presente na Lei dos Juizados Especiais o que por si só é causa para nulificar o instrumento decisório. Este Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a matéria em seus precedentes, vejamos:

APELAÇÃO – SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora tenha o julgador de origem julgado extinta a medida cautelar por ausência de formulação do pedido principal no prazo estabelecido no art. 308 do CPC, observa-se que este foi devidamente protocolado dentro do prazo legal, sendo inclusive pleiteada sua distribuição por dependência a presente cautelar.

2.
Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, sendo imperiosa a anulação da sentença diante de sua evidente ocorrência.

3. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
.

(TJES; Apelação Cível
0027185-40.2018.8.08.0048
; Relator (a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2023)

APELAÇÃO – SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Antes de extinguir o feito por abandono, deveria a julgadora ter promovido a intimação pessoal da apelante, para suprir a prática do ato que lhe cabia, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o que, contudo, não fez,
incorrendo, assim, em error in procedendo
. Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso provido.

(Data:
29/Mar/2023
- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0121410-10.2011.8.08.0012 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Logo, entendo que, com fulcro no Art. 52, IV da Lei 9099/95, os pedidos postulados pela recorrente com a finalidade da execução da sentença prolatada neste mesmo juízo devem ser deferidos em sua integralidade, dispensando-se nova intimação/citação.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença impugnada e determino que sejam diligenciados os atos de expropriação para satisfazer o título executivo conforme requerido pelo recorrente mediante atualização do débito conforme previsto nos Arts. 523, §3º e 524 ambos do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)